Tribunal: TJSP
Processo: 1500744-92.2024.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CONCURSO COM POSSE DE MUNIÇÃO – PEDIDO MINISTERIAL PARA CASSAÇÃO DA MITIGADORA DO PARAGRAFO QUARTO DA MERCANCIA E FIXAÇÃO DO INICIAL REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – RÉU ENFILEIRADO EM CÉLULA DE FACÇÃO CRIMINOSA QUE PERMITIA QUE O GRUPO FORA DA LEI ARMAZENASSE DROGA EM SUA MORADIA, SITUADA PRÓXIMA A TRADICIONAL BIQUEIRA CONTROLADA POR ORGANIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CONCURSO COM POSSE DE MUNIÇÃO – PEDIDO MINISTERIAL PARA CASSAÇÃO DA MITIGADORA DO PARAGRAFO QUARTO DA MERCANCIA E FIXAÇÃO DO INICIAL REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – RÉU ENFILEIRADO EM CÉLULA DE FACÇÃO CRIMINOSA QUE PERMITIA QUE O GRUPO FORA DA LEI ARMAZENASSE DROGA EM SUA MORADIA, SITUADA PRÓXIMA A TRADICIONAL BIQUEIRA CONTROLADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.